Tribunal: CARF
Processo: 15889.000223/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000223/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.827 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
COMERCIO DE LUMINOSOS PERSONALIZADOS REGINA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da decisão
de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a
autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova
pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. REGIMES DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEIS. A
empresa excluída do Simples deve, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, ser tributada pelas regras do Lucro Real, Lucro Presumido ou,
excepcionalmente, pelo Lucro arbitrado. Deve-se, portanto, oportunizar à empresa
excluída do Simples a opção de apurar seus resultados, não podendo a Fazenda
Nacional escolher em seu lugar sob pena de, em assim o fazendo, submeter à
pessoa jurídica excluída, dentre os regimes que poderia legalmente adotar, a
tributação por aquele mais oneroso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000223/2010-86
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000223/2010-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação ao auto de infração de IRPJ (fls. 04-
11) e de CSLL (fls. 12-18), relativos ao ano calendário de 2006, pelo não recolhimento dos
tributos, em vista sua exclusão do Simples Nacional.
No Termo de Verificação Fiscal (fls.19/22), abaixo transcrito, há a descrição do
procedimento fiscal e das irregularidades, apontadas pelo autuante como infrações à legislação
tributária, que motivaram a lavratura dos presentes autos de infração.
Insere-se a presente autuação em fiscalização iniciada em 05/01/2009,
instaurada para a verificação da correta apuração de tributos de referida empresa
optante pelo SIMPLES. Os anos-calendário estabelecidos pela área de programação,
para serem auditados, foram os de 2005 e 2006. Apuradas as omissões relativas ao ano
2005, lavrou-se auto de infração protocolizado sob n° 15889.000317/2009-11,
encerrando-se parcialmente o procedimento fiscal, onde a soma das receitas apuradas
e omitidas resultou em valor superior ao limite permitido para enquadramento da
empresa neste sistema favorecido de tributação. Assim, através do ADE (ato
declaratório executivo) n° 77/2009 (fls. 354 a 356), excluiu-se a empresa do SIMPLES
(processo de exclusão protocolado sob n° 15889.000411/2009-71).
Ato contínuo, lavrou-se o Termo de Intimação de 16/12/2009 (fls. 357 e 358),
ciência em 21/12/2009 (fl. 359), requisitando-se, no prazo de dez dias, à contribuinte:
apresentação da escrituração fiscal e contábil, compreendendo a totalidade das
receitas, dos custos e despesas (A); demonstração do lucro real através do LALUR
(B); demonstração do resultado ajustado da base de cálculo da Contribuição Social
(C); que deixasse à disposição todos os documentos fiscais e contábeis que
embasassem a nova escrituração. Em 12/01/2010, a contribuinte requisitou (fl. 360 e
361) prorrogação de prazo de 30 dias para entrega da documentação solicitada; prazo
este concedido. Em 01/02/2010, a contribuinte requisitou novo pedido de prorrogação
de 30 dias (fl. 362 e 363), sendo este concedido com a ressalva de que se tratava da
última prorrogação para entrega desta documentação.
novo termo de intimação, em 04/03/2010 (fls. 364 e 365), ciência em
08/03/2010 (fl. 366), requisitando-se, no prazo de cinco dias: plano de contas (1),
apresentação de arquivos digitais, relativos à contabilidade, especificados no ADE
Cofis n° 15 (2) e notas fiscais de aquisições que embasaram os lançamentos contábeis
de custos e despesas, do ano-calendário 2006 (3). Em 15/03/2010, a contribuinte
solicitou prorrogação de prazo de 10 dias para entrega desta documentação. Dentro do
prazo, a contribuinte apresentou as notas fiscais solicitadas e plano de contas, sendo
que se manifestou verbalmente informando que o software contábil que utiliza
apresentava problemas e continuaria tentando extrair estes dados.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000223/2010-86

Relativamente às notas de custos e despesas apresentadas, por amostragem,
verificou-se que se tratam de despesas relativas ao período fiscalizado, referem-se à
atividade da empresa e estão escrituradas com mesmos valores. Desta forma, a partir
desta amostra, validou-se as informações de despesas e custos contabilizados.
Relativamente às notas fiscais de emissão da empresa, verificou-se que as mesmas
encontram-se escrituradas na sua totalidade. Referidas notas haviam sido requisitadas
através do Termo de Intimação de 15/10/2009 (fls. 350 a 352).
Assim, na falta de documento ainda não entregue, após o vencimento desta
última prorrogação de prazo, lavrou-se o Termo de Intimação de 01/04/2010 (fls. 368
a 370), ciência em 07/04/2010, reintimando-se a contribuinte a apresentar, no prazo de
dez dias, o item 02 do Termo de Intimação de 04/03/2010, bem como se manifestar
em relação a lançamentos existentes nos extratos bancários da empresa e inexistentes
na contabilidade.
Inexistindo resposta da contribuinte, em 20/04/2010, lavrou-se novo Termo de
Intimação (fls. 371 a 390), requerendo-se, no prazo de dez dias: apresentação da
documentação solicitada no Termo de Intimação de 01/04/2010 e a documentação
faltante do Termo de Intimação de 04/03/2010; explicação referente a lançamentos
existentes nos extratos bancários sem o devido espelhamento na contabilidade e
apresentação de documentos que embasaram lançamentos existentes em contas
contábeis, referentes a bancos conta movimento, contudo, sem correspondência nos
extratos bancários. Em 11/05/2010, a contribuinte entregou razão auxiliar referente ao
ano de 2006 (fls. 392 a 472), no intuito de dirimir dúvidas relacionadas a lançamentos
existentes nos extratos bancários e inexistentes nas contas bancos conta movimentos.
Confrontando-se as contas do grupo Banco Conta Movimento do razão auxiliar
com as contas do grupo Banco Conta Movimento do razão, observa-se diferença em
somente um lançamento, a saber: empréstimo de R$ 20.951,23 (02/08/2006), em
Banco do Brasil, não consta no razão auxiliar. Referido lançamento não gerou efeito
no resultado do exercício. Desta forma, entende-se que a contribuinte se manifestou de
maneira evasiva sem de fato explicar esta situação, fazendo com que esta fiscalização
concluísse que os lançamentos existentes nos extratos bancários e inexistentes nas
contas bancos conta movimentos não apresentam origem comprovada e estão à
margem da contabilidade da empresa.
Analisando-se o livro razão da empresa, juntamente com o Demonstrativo do
Resultado de Exercício e o Livro de Apuração do Lucro Real, constataram-se fatos, os
quais foram requeridos, no prazo de 10 dias, esclarecimentos através do Termo de
Intimação de 21/06/2010, ciência em 24/06/2010 (vide fls. 474 e 475 para a relação de
solicitações desta intimação). Em 15/07/2010, a contribuinte requisitou prorrogação de
prazo de 20 dias; solicitação esta concedida, a partir da data do vencimento do prazo
inicial. Em 11/08/2010, a contribuinte apresentou resposta parcial (fls. 480 a 502) a
este Termo, complementada por resposta entregue em 19/08/2010 (fls. 503 a 525).
Dentre a documentação apresentada encontram-se as Dacons requeridas no Termo de
Intimação de 16/12/2009.
Relativamente à entrega da escrituração em meio digital da empresa, no último
contato com o contador, este informou que o sistema de escrituração eletrônico que
utiliza não possibilita este tipo de extração e estava impossibilitado de entregar a
escrituração da empresa em formato digital.
Analisando-se, conjuntamente, toda a documentação entregue, os ajustes feitos
pela contribuinte ao longo das Intimações, bem como o rastreamento manual dos
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000223/2010-86

lançamentos contábeis e transferência entre contas conclui-se que a contabilidade
apresentada pela empresa é imperfeita, bem como o Demonstrativo do Resultado do
Exercício está em formato distinto ao prescrito na legislação comercial e o LALUR foi
escriturado incorretamente. Contudo, entende-se que esta não é imprestável, uma vez
que as notas fiscais de venda estão contabilizadas, bem como as despesas, analisadas
por amostragem, são consistentes. Assim, efetuou-se os ajustes e glosas que
entenderam-se pertinentes apurando-se os valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Relativamente à autuação, os lançamentos realizados podem ser divididos em
dois grupos. O primeiro se refere aos lançamentos relativos aos valores que foram
escriturados, onde, a partir da escrituração, se apurou lucro contábil, custo das
mercadorias vendidas e receitas de vendas, apurando-se assim o lucro real para cálculo
do IRPJ, base de cálculo da CSLL e valores devidos de PIS e COFINS (anexos III e
IV, fls. 24 e 25). O segundo grupo de lançamentos foram os apurados a partir dos
lançamentos a crédito nos extratos bancários, sem origem comprovada e não
contabilizados. A partir destes valores lançou-se como presunção de omissão de
receitas os tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (anexos I e II, fls. 37 e 38).
Regularmente cientificada, apresentou impugnação de fl. 242, aduzindo que não
perdeu o direito de optar pelo Simples em 2006, pois, seu faturamento em 2005 não teria
ultrapassado o limite de R$ 2.400.000,00, como foi julgado “equivocadamente” segundo seu
entendimento nos autos do Processo Administrativo no 15889.000411/2009-71 e que ela não
omitiu receita, e que não teve aquele faturamento apurado equivocadamente pela fiscalização e
pugnou pela necessidade de prova pericial, bem como pela reanálise da receita auferida em 2005;
solicitou que, mantido o desenquadramento, seja adotado o regime de apuração do lucro
presumido; afirmou que o lançamento se pautou em escrituração fiscal deficiente e que a multa
de ofício é confiscatória.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente conforme acórdão de fls.
280-294 uma vez que: a exclusão da empresa do Simples Federal já foi ampla e suficientemente
discutida no Processo 15889.000411/2009-71, não cabendo neste processo, que trata de IRPJ,
nenhuma nova discussão acerca daquele assunto, bem como que as diligências ou perícias são
procedimentos preparatórios, para que a autoridade julgadora forme convicção com relação às
questões de mérito, onde restou não comprovada a origem dos depósitos/créditos efetuados na
conta corrente da Recorrente
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário as fls.
303-321, reiterando suas alegações no sentido de que não perdeu o direito de optar pelo Simples
em 2006, ou seja, seu faturamento em 2005 não ultrapassou o limite de R$ 2.400.000,00, como
equivocadamente foi julgado nos Autos do Processo Administrativo n° 15889.000411/2009-71;
que ainda que se admita o desenquadramento no Simples, ao invés de adotar o lucro REAL, e o
IRPJ e CSLL deveriam ter sido levantados conforme o lucro presumido; que o agente fiscal se
pautou em escrituração deficiente e que a recorrente está providenciando documentos e
levantamentos que desconstituirão o trabalho fiscal; que o Agente Fiscal não esclareceu os
motivos que o levaram a tributar a recorrente segundo a sistemática do Lucro Real; que a multa
de 75% é desproporcional.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000223/2010-86

Afirmou que houve decadência do direito de constituir definitivamente o crédito
pela inobservância do prazo de 360 dias para julgar a impugnação oferecida, e que o julgamento
em primeira instancia foi nulo pelo indeferimento do pedido de perícia contábil requerida.
Ainda em sede de preliminar, pugnou pelo não cabimento da exclusão do simples
em 2006 sob fundamento de extrapolação do limite legal da receita bruta no exercício de 2005, já
que para tanto seria necessário prova pericial e reanálise da receita auferida em 2005, tratando
ainda da diferença da sistemática de lucro real e presumido.
No mérito, trouxe novamente que o lançamento se fundou em escrituração
deficiente e em presunção relativa na apuração dos valores, sendo necessário realização de
perícia, indeferida. Ainda, tratou da desproporcionalidade, irrazoabilidade e confiscatoriedade da
multa de ofício de 75%, pleiteando não reconhecimento de inconstitucionalidade, mas sim
julgamento conforme a constituição.
Requereu, por fim, de forma preliminar, o reconhecimento da decadência, a
nulidade da decisão atacada, que não deve ser excluída do simples e, se assim o for, deve ser
adotada sistemática do lucro presumido por ser menos oneroso. No mérito, requereu o
cancelamento dos autos de infração e, de forma subsidiária, o reconhecimento do caráter
confiscatório da multa de oficio.
Não juntou outros documentos.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
De início, conforme já, como bem observado pela DRJ, a exclusão da empresa do
Simples Federal já foi ampla e suficientemente discutida no Processo 15889.000411/2009-71,
não cabendo neste processo, que trata de IRPJ, nenhuma nova discussão acerca da legitimidade
ou legalidade do ADE n° 77/2009 (fls. 354 a 356).
Preliminar de inobservância do prazo de 360 dias para análise e julgamento
da impugnação.
Destaca a Recorrente em seu recurso que no caso em apreço, apresentou sua
Impugnação em outubro/2010, e só foi intimada da decisão que julgou procedentes os
lançamentos impugnados em janeiro/2014, ou seja, mais de três anos após a apresentação da
defesa, sem qualquer justificativa plausível para o prazo ter se estendido por tanto tempo, o que
implicaria na impossibilidade da prática do ato e sua consequente nulidade por ter largamente
ultrapassado o prazo estipulado pelo art. 24 da Lei n° 11.457/2007, ou seja, os 360 dias para
julgar as objeções propostas pela Recorrente.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000223/2010-86

Contudo, não cabe acolher o argumento, posto que em obediência à Súmula
CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Isto porque, nos termos do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional, a
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos
contados da data de constituição definitiva do crédito tributário. Neste sentido, estando suspensa
a exigibilidade do crédito em decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que
se falar em prescrição intercorrente.
Por essas razões, rejeito a preliminar.

Preliminar de nulidade do julgamento por indeferimento da perícia contábil.
Reclama a Recorrente que o acórdão de piso teria incorrido em cerceamento de
defesa ao indeferir o pedido de perícia formulado por ela.
Tem-se nos autos que a Recorrente discordou do seu desenquadramento como
EPP no ano calendário de 2005, nos autos do Processo no 15889.000411/2009-71, alegando que
os valores presumidamente levantados pelo fisco não estão corretos, que ela não omitiu receitas e
que não teve aquele faturamento apurado pela fiscalização. Para demonstrar esse equívoco pediu
em impugnação perícia contábil sobre os documentos fiscais e extratos bancários que seriam
oportunamente juntados.
O indeferimento de tal pedido restou justificado pela origem considerando que a
perícia é prova de caráter especial, cabível nos casos em que a interpretação dos fatos demanda
parecer técnico específico, para o qual o julgador não tenha conhecimento ou não esteja
capacitado. A diligência é um procedimento com o objetivo de esclarecer algum ponto obscuro
na autuação ou preencher alguma lacuna na descrição dos fatos.
Bem como que, além disso, em relação à perícia requerida, o Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, art. 16, IV e §1o, alterado pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
determina que todo pedido de perícia deve indicar os motivos que o justifiquem e o perito do
sujeito passivo. Caso contrário, o pedido deve ser considerado não formulado. Portanto não tem
efeito o pedido de perícia da empresa, que não apontou os quesitos a serem dirimidos nem
nomeou o perito, mesmo porque não há matéria contestada nos presentes autos de infração que
necessite de opinião de perito para ser decidida.
Assim, justamente por não terem sido apontados pela Recorrente quais seriam os
pontos que ela pretendia esclarecer através de perícia, bem como a não apresentação conjunta ao
pedido formulado na impugnação, dos documentos que pretendia serem periciados, não verifica-
se a ocorrência de nenhuma nulidade por cerceamento de defesa, como pretendido pela
Recorrente.
O indeferimento do pedido de perícia restou suficientemente justificado nos autos,
quando o acórdão mencionou suas razões de decidir e formou seu livre convencimento.
As razões para o indeferimento dos pedidos de perícia e diligência suscitados pela
recorrente na fase manifestação de inconformidade foram adequadamente analisados no voto
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000223/2010-86

condutor julgado recorrido e o indeferimento de ambos os pedidos foi devidamente a motivado.
Segundo o referido voto, o pedido de perícia foi indeferido porque não atendera os requisitos
legais, enquanto que a realização da diligência foi indeferida porque se revelara desnecessária ou
dispensável para o deslinde da controvérsia.
Não se pode olvidar ademais que a decisão sobre o deferimento ou não de
produção de prova pericial ou de realização diligência é uma prerrogativa da autoridade
julgadora, que integra o seu poder discricionário, consoante se extrai da leitura combinada dos
arts. 18, 28 e 29 do Decreto 70.235/1972 e alterações posteriores, que seguem transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Assim, uma vez devidamente motivado o indeferimento dos referidos pedidos de
perícia e diligência, resta evidenciada a improcedência do alegado cerceamento do direito de
defesa da recorrente, especialmente, tendo em conta que, em momento algum, a recorrente não
apresentou qualquer evidência de que dispunha das provas que alegou possuir.
Afasto a preliminar.

Mérito.

No mérito a Recorrente insiste em discordar do desenquadramento como EPP,
pois nega que ultrapassou o limite de R$ 2.400.000,00 em 2005, quando aduz que os valores
PRESUMIDAMENTE levantados pela fiscalização nos autos do Processo n°
15889.000411/2009-71 (processo de exclusão do SIMPLES) NÃO estão corretos; que não
omitiu receita e não teve aquele faturamento apurado equivocadamente pela fiscalização.
Alega que tal como ocorreu em 2006, o agente fiscal superfaturou as receitas da
Recorrente, a partir da simples somatória nas contas correntes da empresa, desconsiderando que
a empresa corriqueiramente fazia transferências entre as suas próprias contas e, também, que boa
parte da "receita" equivocadamente considerada se reporta, na verdade, a empréstimos obtidos
junto a instituições financeiras.
Contudo, ela não trás aos autos qualquer documento que dê suporte às suas
alegações, tais como os contratos de empréstimos, ou qualquer outro elemento de prova que
possa ser periciado ou possa apontar conclusões divergentes das alcançadas pelo trabalho fiscal.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000223/2010-86

Como já apontado no acórdão recorrido:
Ademais disso, a Contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento ou
qualquer elemento de prova que pudesse ilidir o levantamento fiscal, mantendo-se no
campo das alegações.
Por derradeiro, cumpre destacar que a impugnante, após a apresentação da
impugnação, solicitou, em 05 de 10 de 2011, a juntada do “Relatório Sintético de
Conciliação Fiscal e Bancária” de fls. 272/276, firmado pelos Contadores Sr. Luiz
Fernando Nóbrega e Sr. Luis Henrique Lopes, cujo objetivo era “Realizar a
conciliação financeira (faturamento real x movimentação financeira), para averiguar
possível omissão de receita na declaração fiscal do ano de 2006.
Ocorre que tal reconciliação não indica a origem dos valores por eles
considerados, não menciona nenhuma nota fiscal que tenha correspondência com os
depósitos créditos efetuados nas contas correntes da impugnante, e tampouco faz
menção às folhas do livro Razão/Diário onde esse valores foram contabilizados.
Ou seja, referido Relatório limita-se a registrar números sem, no entanto,
justificar a sua origem.

Tal ausência de elementos de provas a elidir o trabalho fiscal, ainda que através da
realização de perícia, permanece inalterada após a interposição do Recurso Voluntário, razão
pela qual mantenho a decisão de mérito, quanto aos seus próprios e acertados fundamentos.
Os documentos, demonstrativos e levantamentos mencionados pela Recorrente
em pedido de juntada superveniente formulado na impugnação, aptos a comprovação minuciosa
sobre a origem dos ingressos, ou ainda que eles não seriam no montante aferido pela
fiscalização, continuam ausentes nos autos.
Assim, constatada insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL no ano-
calendário de 2006, em decorrência do desenquadramento da Contribuinte do Simples, e não
tendo a Contribuinte apresentado qualquer prova e/ou documento que ilidisse o levantamento e
as glosas efetuados pela Fiscalização.

Regime de tributação – Lucro Real

Quanto ao ano-calendário de 2006, a Recorrente optou pelo Simples, mas por não
atender a condição relativa ao limite da receita bruta, dele foi excluída e ficou,
conseqüentemente, sujeita à regras aplicáveis às pessoas jurídicas em geral, ou seja, deve ser
tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado.
Neste ponto, conforme demonstrado no TVF, analisando-se, conjuntamente, toda
a documentação entregue, os ajustes feitos pela contribuinte ao longo das Intimações, bem como
o rastreamento manual dos lançamentos contábeis e transferência entre contas conclui-se que a
contabilidade apresentada pela empresa é imperfeita, bem como o Demonstrativo do Resultado
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000223/2010-86

do Exercício está em formato distinto ao prescrito na legislação comercial e o LALUR foi
escriturado incorretamente. Contudo, entende-se que esta não é imprestável, uma vez que as
notas fiscais de venda estão contabilizadas, bem como as despesas, analisadas por amostragem,
são consistentes. Assim, efetuou-se os ajustes e glosas que entenderam-se pertinentes apurando-
se os valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Relativamente à autuação, os lançamentos realizados podem ser divididos em dois
grupos. O primeiro se refere aos lançamentos relativos aos valores que foram escriturados, onde,
a partir da escrituração, se apurou lucro contábil, custo das mercadorias vendidas e receitas de
vendas, apurando-se assim o lucro real para cálculo do IRPJ, base de cálculo da CSLL e valores
devidos de PIS e COFINS (anexos III e IV, fls. 24 e 25). O segundo grupo de lançamentos foram
os apurados a partir dos lançamentos a crédito nos extratos bancários, sem origem comprovada e
não contabilizados. A partir destes valores lançou-se como presunção de omissão de receitas os
tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (anexos I e II, fls. 37 e 38).
No que diz ao regime de apuração promovido pela fiscalização, com base no lucro
real, conforme fundamentado pela decisão de piso, não subsistem reparos a serem realizados na
forma de apuração, até porque, em sendo a tributação pelo Lucro Presumido uma opção a ser
manifestada pelo contribuinte, art. 516 do RIR/99 e ele não a tendo efetivado em momento
oportuno, bem como fornecido elementos suficientes para tanto no decorrer da fiscalização, não
há como acatar seu pleito nesta fase de julgamento.
Todavia, neste ponto cabe a reforma do acórdão recorrido.
Entendo que assiste razão à Recorrente quando deduz que teria ficado limitada a
um único tipo de apuração dos tributos, no caso o do Lucro Real, entendimento que discordo
totalmente.
Conforme bem esclarecido pelo Conselheiro Claudio de Andrade Camerano no
voto proferido no Acórdão 1401-004.336 de 12 de março de 2020 ao decidir caso semelhante:
Esta posição defendida pela autoridade fiscal elimina, de pronto, qualquer possibilidade
de a empresa, então excluída do SIMPLES, apurar seus tributos devidos pelas regras do
Lucro Presumido.
Entendo que não há disposição na legislação tributária que permita concluir que, uma
vez excluída do SIMPLES, a empresa não possa, caso preencha os requisitos legais
pertinentes, ser tributada pelo lucro presumido, regime pelo qual a Recorrente aspirou
ser assim tributado.
Poder-se-ia aceitar a posição da autoridade fiscal, caso a contribuinte estivesse
pleiteando a adoção de um regime de tributação para o qual houvesse a exigência de
obrigações acessórias mais drásticas que aquelas associadas ao regime que lhe tivesse
sido atribuído pela fiscalização, e isto se tais obrigações acessórias mais drásticas não
pudessem ser satisfeitas pela contribuinte (como é o caso da manutenção de
determinados livros fiscais). Mas este não é o caso que aqui se tem, pois na medida em
que o lucro real é o regime que mais obrigações acessórias impõe ao sujeito passivo,
nunca se terá uma situação na qual um determinado contribuinte está apto a optar pelo
lucro real, mas não está para o lucro presumido.
Nos termos do artigo 527 do RIR/99, as empresas optantes pelo lucro presumido devem
manter escrituração contábil ou, alternativamente, que mantenham Livro Caixa com a
movimentação financeira.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000223/2010-86

De se observar que no Termo de Verificação Fiscal consta a informação da
entrega, pela contribuinte, do razão auxiliar referente ao ano de 2006 (fls. 392 a 472), no intuito
de dirimir dúvidas relacionadas a lançamentos existentes nos extratos bancários e inexistentes
nas contas bancos conta movimentos.
Tem-se, assim, que a contribuinte poderia ser intimada para, por exemplo, refazer
sua contabilidade, já que dispunha de documentação de todo seu faturamento, ou seja, não lhe foi
dado oportunidade de optar pelas regras do lucro presumido, mas esta forma de tributação lhe foi
deixada de lado por uma razão que, reitero, não tem amparo na legislação.
A autoridade fiscal somente lhe concedeu uma única opção, qual seja, a tributação
pelas regras do lucro real, justamente neste ponto reside a indignação da recorrente e com razão.
Seguindo com o entendimento manifestado pelo Conselheiro Claudio de Andrade
Camerano, em voto por mim acompanhado há época:
A possibilidade de opção pelo lucro presumido, pelas regras do antigo SIMPLES, já
constava nas edições de Perguntas e Respostas da SRF (atualmente Receita Federal do
Brasil):
Pergunta de no 183
Quais os efeitos da exclusão do Simples?
A pessoa jurídica excluída do Simples, por opção, obrigatoriamente ou de ofício, a
partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, sujeitar-se-á às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, inclusive com relação à forma de
apuração dos seus resultados, tomando como base as regras previstas para o lucro real,
ou, quando seja permitido, opcionalmente, pelo lucro presumido, ou ainda,
excepcionalmente, pelo lucro arbitrado, nas hipóteses previstas na lei fiscal.
[...]
Tal possibilidade foi depois expressamente inserida na legislação que rege o SIMPLES
NACIONAL:
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
[...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do inciso III
do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno
porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos
respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de
incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado antes do início
de procedimento de ofício.
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na
forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000223/2010-86

A pessoa jurídica excluída do SIMPLES deve apurar seu resultado pelo lucro real ou
presumido. Não existindo escrituração na forma da legislação comercial e fiscal, nem o
Livro Caixa, seria correto o arbitramento do lucro, mas com base no inciso III do
art.530 do RIR/99:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
(grifei).
Deste modo, tendo a contribuinte sido excluída do SIMPLES, mas mantido
documentação, no caso de todo o seu faturamento, que lhe permitiria, em tese, ser
tributada pelo lucro presumido, lhe deveria ter sido aberta a possibilidade de optar pelo
regime de tributação que viesse a preferir.
Nestes termos, incorreu em equívoco a autoridade fiscal ao considerar como
automaticamente aplicável à contribuinte, depois da exclusão do SIMPLES, o regime de
apuração do IR pelo lucro real.
O art. 32, da Lei 9.317/96, diz que o contribuinte poderá optar, então a
fiscalização teria que ter intimado o contribuinte para manifestar a opção por real ou presumido,
à sua falta é caso de anular o lançamento por vício material, vez que a contribuinte poderia optar.
No simples federal não tinha a opção, mas por interpretação mais favorável ao
contribuinte, a lei 126/03, veio a aclarar a essa situação, justamente em razão da possibilidade
pela manifestação da opção por parte do contribuinte, à sua falta de rigor o cancelamento da
autuação.
Em face, assim, de tudo quanto foi exposto, manifesto-me no sentido de afastar as
preliminares e no mérito DAR provimento do recurso voluntário e da exoneração integral dos
créditos tributários lançados e deixo de me manifestar sobre demais questões residuais.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000223/2010-86

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital